Tribunal: TJES
Processo: 0000695-38.2022.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000695-38.2022.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELIAS LEMOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
- COMPROVADA A MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/
DESPRONÚNCIA -

IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS EM LIBERDADE
-
HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS AO FINAL DA FASE DE CONHECIMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
CASO CONCRETO:
Recurso em sentido estrito em face de decisão que norteou a pronúncia do recorrente, à luz dos requisitos aptos para tanto.

2
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A inexistência dos requisitos ensejadores da pronúncia e da prisão preventiva. A possibilidade de apresentação de recursos em liberdade e fixação de honorários.

3.
RAZÕES DE DECIDIR:

- Caso apreciado que revela a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Inexistente o alegado excesso de linguagem.

- Juridicidade da decisão que norteou a prisão cautelar (fundamentação per relationem), à luz da presença dos respectivos requisitos ensejadores, à luz da ausência de alteração do panorama prévio vislumbrado no decorrer da instrução.

- Fora devidamente esclarecido que além da prova do crime praticado, e dos indícios suficientes de autoria delitiva, há necessidade de salvaguardar a ordem pública pois o acusado é reincidente e possui outra ação penal em curso por crimes praticados em âmbito doméstico.

- Quanto aos honorários, temos que a decisão de pronúncia, objeto do Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento perante o Tribunal do Júri.

Honorários por eventual trabalho adicional realizado que deverão ser arbitrados ao final da atuação na fase de conhecimento, pelo juízo
a quo,
incluindo o labor referente ao presente recurso.

4
.
DISPOS
I
TIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido. Tese. Reafirmação da existência de requisitos ensejadores da pronúncia, manutenção da prisão cautelar. Impossibilidade de fixação imediata de honorários.

Dispositivos relevantes: CF, art. 93, inciso IX, da Constituição da República; artigo 413 do CPP, art. 312 CPP.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELI
A
S LEMOS DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, cujo conteúdo norteou a pronúncia do recorrente em razão da materialidade e indícios de autoria quanto a crime de homicídio qualificado na sua modalidade tentada.

Aduz o recorrente, em síntese, que se revela patente o excesso de linguagem na decisão impugnada, e que não fora produzida prova em juízo capaz de nortear conclusões acerca dos indícios de autoria quanto a conduta imputada na exordial acusatória.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações defensivas, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O recorrente fora denunciado pelo seguinte fato:

“
no dia 08 de julho de 2022, por volta das 22h03min, na localidade de Vargem Grande, zona rural do município de Brejetuba, com “animus necandi”, valendo-se de relação íntima de afeto,
o denunciado desferiu
, de surpresa, diversos golpes de canivete na face e na cabeça de sua companheira, Solange Santos da Silva, dando assim início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, qual seja, a presença e intervenção de terceiros

Aflora dos autos que no dia acima referido o denunciado ao ver a ofendida na companhia de outro homem, motivado por ciúmes, a atacou com socos horas antes de golpeá-la com um canivete.

Ato contínuo, com medo da ação do denunciado, a vítima e o Sr. Adenildo Silva dos Santos que a acompanhava, dirigiram-se ao alojamento de trabalhadores da colheita de café onde pernoitavam.

Ocorre que no caminho, próximo ao bar do “Zé Perdido” foram surpreendidos por Elias que atacou novamente Solange, agora munido com um canivete, causando-lhes as lesões na face e na parte superior do crânio, sendo impedido de continuar com os atos executórios pelo Sr. Adenildo.

Após o ocorrido, o denunciado evadiu-se do local, sendo encontrado por policiais militares no interior de uma residência abandonada, com as roupas manchadas de sangue e de posse de 01 (um) canivete tamanho grande, com vestígios de sangue, conforme faz prova o auto de apreensão.

Segundo se depreende das provas até então colhidas a motivação do crime foi fútil, consistindo em ciúmes que o denunciado nutria da vítima”.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade,
“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado
entendo que há
indícios suficientes
de autoria
para fins de pronúncia do recorrente,
na forma como fora exteriorizado na instância antecedente.

A pronúncia fora lastreada, com juridicidade, com base em

indícios
veementes
de autoria,
vislumbrados da resultante da análise da prova inquisitiva, e pelos depoimentos prestados em juízo por policiais que, devidamente acionados quanto ao cometimento do crime, foram ao local do ocorrido, sendo imediatamente informados acerca da prévia discussão e agressão praticada em face da vítima; que posteriormente o recorrente fora atrás da vítima e desferiu-lhe vários golpes de canivete, sendo certo que logo após encontraram o recorrente em uma casa que havia invadido, com um canivete grande, com lâmina do tamanho de uma faca, possivelmente utilizado na empreitada criminosa.

As roupas do indiciado também estavam ensanguentadas, assim como a arma do crime.

Tudo conforme descrito e transcrito na decisão impugnada.

De se ressaltar que, quanto a testemunhas indiretas, a utilização desta prova não é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, e a valoração a ser dada a esse tipo de prova fica a critério do Magistrado em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

Ademais, o panorama vislumbrado, com o recorrente sendo logo após encontrado pelos policiais, ensanguentado, e com a arma em seu poder, revela efetivamente os mencionados indícios de que tenha praticado a conduta denunciada.

A defesa ainda sustenta excesso de linguagem quanto ao seguinte trecho da decisão recorrida:

“
De fato, o motivo evidenciado para tal conduta - retaliação em virtude de contenda com a ofendida ou por conduta adotada durante as festividades - revela-se, ao menos em caráter perfunctório, como motivo fútil para o assassinato, conforme decidido pelo TJES (ReSE 007140020780).

Por outro lado, a conduta do réu parece trazer traços nítidos de crueldade, já que, por exemplo, os cortes na face indicam que ele teria empregado o canivete de forma a deixar marcas evidentes, desfigurando a ofendida, o que revelaria o possível emprego meio cruel.

A abordagem da ofendida, embriagada, enquanto desprovida de qualquer outro instrumento semelhante, é também indicativo de que houve o emprego de recurso que impediu ou dificultou a sua defesa.

Ademais, nos moldes do §2°-A do art. 121 do CP, parece-me haver indícios de que o acusado mantinha um relacionamento estável com a ofendida e, aparentemente ficou descontente com o teórico envolvimento dela (ou uma falsa ou equivocada interpretação sobre o que se qualifica como envolvimento) com outro homem no Bar Atabaque. Em linha inicial, pois, não há evidência que possa excluir, de modo pleno, que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”.

Prossigo destacando que também neste ponto não vislumbrei o denunciado excesso de linguagem, por se tratar de trecho da decisão impugnada que de igual forma revelam fatos que apontam indícios de autoria, nada de concreto quanto ao ponto, não retratando juízo de certeza.

Quanto ao pedido de liberdade
, manifesto-me pela juridicidade da decisão que a decretou (fundamentação per relationem), à luz da presença dos requisitos aptos para tanto, e à luz da ausência de alteração do panorama prévio vislumbrado no decorrer da instrução.

Fora devidamente esclarecido que além da prova do crime praticado, e dos indícios suficientes de autoria delitiva, há necessidade de salvaguardar a ordem pública pois o acusado é reincidente e possui outra ação penal em curso por crimes praticados em âmbito doméstico.

Quanto aos honorários
, entendo que a decisão de pronúncia, objeto do Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, de maneira que honorários por eventual trabalho adicional realizado deverá ser arbitrado ao final da atuação na fase de conhecimento, pelo juízo
a quo,
incluindo o labor referente ao presente recurso.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Desa. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA : Acompanho o relator.